Tribunal: TJSP
Processo: 2274019-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274019-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JOAO
AUGUSTO MARINHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e CONCEDERAM a presente ordem de habeas corpus, a fim
de reformar a r. decisão de fls. 36 e determinar seja retificado o cálculo de
liquidação de penas, nos termos prefalados. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 27.642
2
VOTO no 27.642
HABEAS CORPUS no 2274019-95.2019.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba 2a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOÃO AUGUSTO MARINHO
Habeas corpus
Impetração que pretende a
retificação de cálculo de liquidação de penas,
afastando-se a interrupção dos lapsos aquisitivos do
livramento condicional
Determinação do C.
Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito
Decisão que considerou a data da última prisão
como marco inicial para a contagem do lapso para
livramento condicional
Afastamento do óbice
anotado em primeiro grau por falta de amparo legal
– Reinício da contagem do lapso temporal que se
restringe à progressão carcerária
Aplicação da
Súmula 441 do C. Superior Tribunal de Justiça
Constrangimento ilegal evidenciado
Ordem
concedida, com determinação.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de JOÃO AUGUSTO MARINHO, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, nos
autos da execução n. 812.561.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 27.642
3
Assevera,
em
síntese,
que
sofre
indevido
constrangimento ilegal, pelo excesso de execução, já que lhe foi exigido
cumprimento de maior parcela da pena, para que obtenha o livramento
condicional.
Isso porque, segundo sustenta, o MM. Juízo a quo
adotou como marco inicial de contagem do lapso aquisitivo, a data da
última prisão (falta grave), o que é indevido por ausência de previsão
legal.
Requer, liminarmente, seja cassada a r. decisão que
homologou o cálculo de liquidação de penas, determinando-se o
afastamento da interrupção indevidamente reconhecida e sua correção.
Ao final, pretende a confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 40), com a vinda das
informações (fls. 44), a douta Procuradoria de Justiça opinou,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente impetração e, se
conhecida, pela denegação (fls. 64/67).
Foi impetrado habeas corpus perante o C. Superior
Tribunal de Justiça, registrado sob o n. 563.567/SP, que determinou
fosse analisado o mérito do presente writ, a fim de se evitar supressão de
instância (fls. 84/86).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 27.642
4
De início, deve ser esclarecido que, em razão de falha
funcional, que ensejou o afastamento do responsável e a consequente
apuração administrativa dos fatos, o presente habeas corpus permaneceu
sem impulso desde 16.06.2020, sendo bom ressaltar que nesta etapa o
acervo está sendo regularizado.
Ultrapassada esta premissa, passo a cumprir a
determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se analise
o mérito da impetração, mesmo em se tratando de matéria de execução.
Pelo que se extrai do cálculo acostado a fls. 20/21, foi
considerado como marco interruptivo para a concessão de livramento
condicional a última prisão do paciente, o que projetou o cumprimento
dos 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime hediondo e de 1⁄2
(metade) da comum, para 06.07.2023.
Ocorre que a mencionada prisão, interpretada como
falta grave, não tem o condão de obstar a concessão do livramento
condicional requerido, por absoluta falta de previsão legal.
Entendimento em sentido contrário implicaria ofensa ao princípio da
legalidade.
Nesse sentido, a Súmula 441 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274019-95.2019.8.26.0000 -Voto no 27.642
5
Dessa forma, não havendo expressa previsão legal, o
Juízo da Execução não poderia ter considerado interrompido o prazo de
contagem do cumprimento de pena para fins de aquisição do benefício
de livramento condicional ao sentenciado.
Assim, a presente ordem deve ser concedida, para
reformar a r. decisão de fls. 36, determinando-se a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas, afastada a interrupção de lapsos para a
concessão de livramento condicional.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
CONDEDO a presente ordem de habeas corpus, a fim de reformar a r.
decisão de fls. 36 e determinar seja retificado o cálculo de liquidação de
penas, nos termos prefalados.
FERNANDO SIMÃO
Relator